Tribunal: TJBA
Processo: 8008777-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008777-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MOTO PECAS UNIAO LTDA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA QUANTO AO LIMITE DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO STJ APLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8008777-77.2024.8.05.0001
em que é apelante o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e em que é apelada a
MOTO PECAS UNIAO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça